Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014871-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MELISSA CRISTINA BORGES - CPF: 537.306.581-15 (AGRAVADO), SERGIO YUKIO TATEHARA - CPF: 704.118.838-87 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAL REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrado na hipótese que não há efetiva comprovação acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência daquele e de seus familiares, é de ser mantida a decisão indeferiu o pleito de penhora de verba salarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng. Arq. e Agronomia
, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0033364-32.2015.8.11.0041, indeferiu o pedido de a penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore da Agravada Melissa Cristian Borges.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o feito executivo tramita a mais de 9 (nove) anos, endo que os Agravados nunca demonstraram interesse em liquidar a presente dívida
.

Alega que levando as peculiaridades do presente caso, a penhora de salário de 30% (trinta por cento) do salário e plenamente possível.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar a penhora de 30% do pró-labore da Agravada.

não havendo postulação quanto à concessão de medida liminar, determinei no id. 217658176, o regular processamento do recurso.

A Agravada apresentou sua contraminuta no id. 236769658, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng. Arq. e Agronomia
, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0033364-32.2015.8.11.0041, indeferiu o pedido de a penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore da Agravada Melissa Cristian Borges.

Denota-se dos autos que, na origem, foi ajuizada execução de título extrajudicial ajuizada pela
Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng. Arq. e Agronomia em desfavor de Melissa Cristina Borges e Sergio Yukio Tatehara,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 19.344,08 (dezenove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos, referente ao não adimplemento do contrato de mútuo n. 1070092/13, celebrado entre as partes.

A parte exequente, após tentativas infrutíferas para localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do pro labore de Melissa Cristina Borges.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, indeferiu-o, por entender que de acordo os termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações.

Contra essa decisão se insurge a Mútua
de Assistência dos Profissionais da Eng. Arq. e Agronomia
interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De acordo com o art. 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de seus familiares, além dos rendimentos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam o valor de cinquenta salários mínimos mensais. Confira-se:

Art. 833.
São impenhoráveis:

I
- os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II
- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III
- os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V
- os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI
- o seguro de vida;

VII
- os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII
- a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX
- os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI
- os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII
- os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

§ 3o
Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária”.

Nesse diapasão, destaca-se que a legislação processual civil apenas excepcionou esta regra nos casos de crédito de natureza alimentar ou de importâncias que excedessem a 50 salários-mínimos mensais, consoante se infere das disposições do §2o do mesmo dispositivo legal.
In verbis
:

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o.

Com efeito, entendo a hipótese dos autos não se encontra dentre as exceções permissivas de penhora admitidas, uma vez que o crédito perseguido pela Agravante se trata de crédito ordinário, oriundo de inadimplemento contratual, bem como não há quaisquer indícios de que a remuneração dos agravados ultrapasse que o patamar de 50 salários-mínimos, e nem existe nos autos a comprovação de que tal medida não comprometa a dignidade e a subsistência da Agravada devedora e de seus dependentes.

Frisa-se, não há nada que respalde o pedido de penhora de 30% do pró-labore de um dos executados, haja vista que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que indique o recebimento dessa remuneração e tampouco a sua quantificação ou que não afete a
dignidade do devedor e de sua família.

Desse modo, não se pode permitir que a constrição seja autorizada com base em saldos hipotéticos, acerca dos quais não se têm nenhuma informação concreta.

Nesse sentido é a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAL REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme recente entendimento do STJ, para a mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência.
Demostrado na hipótese que não há efetiva comprovação acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência daquele e de seus familiares, é de ser mantida a decisão indeferiu o pleito de penhora de verba salarial
. (N.U 1003603-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023). Destaquei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO IMPROCEDENTE E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. II -
Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante
. (N.U 1015392-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023). Negritei.

Desta maneira a decisão agravada
e encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e, por essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024